Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0711816-68.2020.8.07.0000 PACIENTE: RUY BRAGA JUNIOR IMPETRANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Patric Dionatas de Sousa Costa impetra habeas corpus em favor de Ruy Braga Júnior contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantir a ordem pública. Sustenta ausência dos requisitos da segregação cautelar e que a fundamentação raquítica e inidônea não justifica sua manutenção. Diz que o paciente tem residência fixa, trabalho lícito, é estudante e a gravidade abstrata da conduta não impede a revogação da custódia. Ele foi preso com três selos de LSD, pouco mais de vinte e seis gramas de maconha, três pés da mesma droga sem flores, seis comprimidos de ecstasy, sete ampolas de morfina "que usava para dor de dente" -- "quantidades condizentes com a de um usuário de múltiplas drogas". Acrescenta que embora reincidente, ele não cometeu crime com violência e grave ameaça, sendo ínfima a quantidade de drogas apreendida, destinada ao uso pessoal e não à traficância. Alega que será demonstrada no juízo competente a dependência química, instaurando-se o incidente para internação em clínica especializada, custeada pelos pais. Assevera os riscos iminentes de contaminação no presídio com o coronavírus e requer a revogação da prisão mediante comparecimento aos atos processuais; substituição por cautelar diversa ou prisão domiciliar conforme recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. E ainda, intimação para sustentação oral. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. No caso, a inicial está desacompanhada das peças indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias para juntada do auto de prisão em flagrante, do laudo preliminar das substâncias entorpecentes, das decisões do Juízo do NAC que converteu a prisão flagrancial e do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes no pedido de relaxamento de prisão formulado em 14/05/2020, da denúncia, se recebida , podendo ainda apresentar outros documentos considerados úteis à análise da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 16 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator